Tribunal: TJDFT
Processo: 0751190-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Direito de Família. Agravo de Instrumento. Alimentos provisórios fixados em ação de investigação de paternidade. Menor diagnosticada com TEA e TDAH. Teoria da aparência. Sinais exteriores de capacidade econômica. Ausência de comprovação da real incapacidade financeira do agravante. Manutenção do valor arbitrado. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos, na qual o Juízo de origem fixou alimentos provisórios em 40% do salário-mínimo em favor de menor portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e TDAH, a partir de planilha de gastos e indicação de terapias multidisciplinares necessárias.
O agravante alega impossibilidade financeira, afirma estar desempregado e sustentar outros cinco filhos, pleiteando a minoração para 20% do salário-mínimo. A liminar recursal foi indeferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A controvérsia consiste em definir se estão presentes os requisitos para a redução dos alimentos provisórios arbitrados no patamar de 40% do salário-mínimo, à luz do binômio necessidade–possibilidade. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravante comprovou incapacidade financeira suficiente para justificar a minoração dos alimentos provisórios; e (ii) saber se os indícios extraídos dos sinais exteriores de riqueza permitem a aplicação da teoria da aparência, justificando a manutenção do patamar fixado na origem. III. RAZÕES DE DECIDIR
3.Os alimentos provisórios regem-se pelo binômio necessidade–possibilidade (art. 1.694, §1o, CC), estando as necessidades do menor presumidas, especialmente quando há diagnóstico de TEA e TDAH e indicação de terapias contínuas, cujos custos foram detalhados na origem.
4. O agravante não comprovou sua alegada incapacidade financeira. Embora alegue desemprego e sustento de cinco filhos, não apresentou provas de renda, tampouco comprovou contribuir para a manutenção dos demais filhos. Há, ao contrário, indícios de padrão de vida superior, extraídos das redes sociais, autorizando a aplicação da teoria da aparência, conforme precedentes desta Corte.
5. A redução pretendida exigiria exame aprofundado de provas, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, inexistindo elementos robustos que infirmem a decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão que fixou os alimentos provisórios em 40% do salário-mínimo.
6. Tese de julgamento: “1. A alegação genérica de incapacidade financeira, desacompanhada de documentos comprobatórios, não autoriza a minoração de alimentos provisórios. 2. Os sinais exteriores de riqueza justificam a aplicação da teoria da aparência para aferição da capacidade contributiva em ações de alimentos.”
Dispositivos relevantes citados:
· Código Civil, arts. 1.694 e 1.695
· CPC, art. 300 e art. 1.019, I
· Lei 5.478/68, art. 4o
Jurisprudência relevante citada:
· TJDFT, APC 0710801-04.2020.8.07.0020, 5a Turma Cível, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, julgado em 09/03/2022, DJe 23/03/2022.